Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-52.2009.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001178-52.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA - CNPJ: 02.584.384/0001-62 (APELADO), MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 469.081.701-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DA INEXISTÂNCIA DE BENS PENHORÁRIS NO ENDEREÇO FORNECIDO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se a espécie de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, que,

na Ação de Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Maurília Bispo de Oliveira-ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito (id. 188570828, págs. 3 e 4).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal sustenta reforma da sentença, porque (1) não houve intimação prévia para se manifestar a respeito da prescrição, o que afronta o artigo 25 da LEF e artigo 9o do CPC; e, (2) pendente conclusão de processo administrativo de compensação, que é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo e o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o prosseguimento do feito (
id. 188570834, pág. 1 e ss.).

Sem contrarrazões, devido à ausência de angularização processual (id. 188570843).

Dispensada a intervenção do Ministério Público nas causas fiscais, de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito
(id. 188570828, págs. 3 e 4).

Consta que a
Ação de Execução Fiscal
, movida pelo

Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Maurília Bispo de Oliveira-ME
, no dia
18/00/2009
, visa a cobrança da dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa constante nos autos, no valor de R$ 8.689,83 (Oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos (id. 188570821, pág. 12 e ss.).

A inicial foi recebida e determinada a citação em 28/09/2009 (id.
188570821, pág. 19)
.
A citação pessoal ocorreu no dia 11/10/2010
(id.
188570821, pág. 23).

Foi ofertado em penhora bem imóvel, mas rejeitado pelo Exequente em 27/12/2010 (id.
188570821, págs. 25 e 31
).
Em seguida, procedeu-se penhoras
on line
nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, que restaram infrutíferas, com a devida intimação do Exequente no dia 03/04/2012
(id.
188570821, págs. 37 e 47
).

Em 05/04/2018,
o magistrado determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório para aguardar eventual manifestação da Exequente para indicar a localização de bens do devedor e/ou aguardar prescrição intercorrente (id.
188570821, pág. 113).

Em 15/11/2021
, a Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, oportunidade em que requereu suspensão do feito pelo prazo de um ano devido à pendência de análise administrativa de processo de compensação referente ao crédito executado (id.
188570824, pág. 1
).

Certidão de óbito da Executada, Recorrida, juntada aos autos, consta como data de falecimento o dia 25/11/2018 (id.
188570827, pág. 1
)
.

Em 30/03/2022, sobreveio sentença
que reconhece a prescrição intercorrente
, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente EXECUÇÃO FISCAL objetivando a execução do crédito estampado na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial.

Após a citação da parte executada, foi realizada a penhora de um imóvel em 18/12/2009, o que interrompeu a prescrição intercorrente, mas a Fazenda Pública rejeitou expressamente a penhora do bem.

Desde então, não houve penhora de qualquer bem ou outro fato interruptivo da prescrição, e os autos permaneceram arquivados até quando a Fazenda foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Intimada, a Fazenda não se manifestou.

É o relatório. DECIDO.

A prescrição intercorrente tem lugar diante da inércia da parte que, após ter provocado o Judiciário para a tutela de seu direito, deixa de realizar os atos necessários à satisfação de sua pretensão.

Trata-se de instituto jurídico de direito material que, por construção pretoriana, posteriormente positivada, verifica-se no curso do processo, projetando seus efeitos sobre direito de natureza processual: a perda do direito de ação.

[...] os tribunais reconhecem que se aplica, na avaliação da prescrição intercorrente, o mesmo prazo prescricional que regular a dedução da pretensão à tutela jurisdicional do direito material.

Assim, se certo direito tem prazo prescricional de dois anos, não poderá a execução ficar paralisada por período maior que este, sob pena de ser a exigibilidade judicial do direito fulminada pela prescrição intercorrente. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio

Cruz. Execução. São Paulo: RT, 2007. p. 338.)

(...)

Assim, considerando que o processo permaneceu suspenso/arquivado/parado por mais de 6 (seis) anos (um ano de suspensão mais cinco anos de arquivamento), conforme marcos temporais estabelecidos no relatório desta sentença, caracterizada está a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da Lei 6.830/80.

Ante o exposto, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil c/c art. 40, §4o, da Lei 6.830/80, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem custas e honorários advocatícios.

Determino o cancelamento de todas as penhoras, constrições e bloqueios porventura existentes nos autos. Expeça-se o necessário.

P.R.I.

Caso o executado não tenha constituído advogado, desnecessária sua intimação pessoal,

porquanto revel.

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa, observadas as formalidades legais.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de março de 2022.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito (...)”

Quanto à
alegada não observância da sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980
, basta singela incursão no andamento processual da ação originária para constatar que a Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada para se manifestar acerca da prescrição antes do respectivo reconhecimento em sentença
(id.
188570824, pág. 1
)
. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença em razão dessa questão.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, fixando as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Veja que
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

No caso em exame, extrai-se da ação originária, que não houve efetiva localização de bens do devedor. Logo, a data inicial de contagem do prazo prescricional é aquela em que o Exequente, Recorrente, tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor, no caso, no dia
03/04/2012
, quando interveio no feito para requerer novas tentativas de penhoras
on line
, cujos resultados foram, igualmente, infrutíferos
(id.
188570821, págs. 37 e 47
).

A aventada tese de causa interruptiva do prazo prescricional devido à existência de processo administrativo acerca da compensação do crédito executado, com conclusão pendente, não prospera, notadamente pelo fato de que tal informação é datada de 10/12/2021, sem sequer se fazer acompanhar de cópia integral do referido feito administrativo, mas apenas da certidão da dívida ativa atualizada
(id.
188570824, pág. 1
).

Portanto, ante a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia
03/04/2012
, acertada a sentença, proferida em
30/03/2022
, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 6 (seis) anos.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” EXTINÇÃO NA ORIGEM - ALEGADA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, POSTERIOR AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO

DO RESP 1.340.553/RS (TEMAS 566 E 567/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - ALEGADA

AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

- DECISÃO

MANTIDA.

1.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, o que não restou demonstrado pela Apelante na hipótese dos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0000676-70.2006.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) (Destaquei)

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda resta alcançado pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Portanto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024